Tribunal: TJDFT
Processo: 0052131-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0052131-24.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MASSARI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o pedido de informações na Reclamação Constitucional no 55.839/DF, consoante ofício eletrônico no 12.427/2022-STF juntado no ID no 39683092. Após, aguarde-se o julgamento da referida ação autônoma de impugnação, tendo em vista o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do presente processo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007